Tribunal: TJBA
Processo: 8186393-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8186393-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DANILO SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: BANCO C6 S.A. Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES NEGATIVAS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade de registro em sistema de informações de crédito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de notificação prévia de inscrição em cadastro de crédito, como o SCR, torna o registro ilegal, e (ii) saber se a preexistência de outras inscrições negativas impede a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora com finalidade informativa, possui natureza de cadastro de risco, exigindo a notificação prévia do devedor pela instituição financeira, por aplicação analógica do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de notificação torna a inscrição ilegal e justifica sua exclusão. A simples ausência de notificação prévia não gera dano moral presumido, se o consumidor já possuir outras inscrições negativas preexistentes. A existência de dívidas legítimas anteriores afasta a presunção de dano, pois o abalo de crédito já estava consumado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido parcialmente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8186393-39.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante DANILO SANTOS DO NASCIMENTO e como apelada BANCO C6 S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.